Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0703739-56.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO COSTA DAMACENA BASTOS, ALEX COSTA DAMACENA BASTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se do Ofício no 255774/2014-CPPE, por meio do qual o Tribunal da Cidadania informa decisão proferida pelo eminente Ministro Ribeiro Dantas que, no bojo do HABEAS CORPUS no 969320/DF (2024/0480295-9), impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Alex Costa Damacena Bastos, a despeito de não conhecer do Habeas Corpus, concedeu “a ordem, de ofício, a fim de desclassificar a conduta do art. 33, caput, da Lei de Drogas para o do art. 28 do mesmo diploma legal. Determino, ainda, a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso” (Num. 67565676 – Pág. 11). Conforme consta dos autos (Num.53549705), a execução da pena do referido Réu, Alex Costa Damacena Bastos, foi autuada perante a Vara de Execuções Penais sob o no 0411239-16.2023.8.07.0015 e não há notícias de que o Juízo a quo tenha sido comunicado da decisão em referência. Assim, por cautela, impõe-se a comunicação à VEP acerca da decisão do STJ para fins de cumprimento e expedição do alvará de soltura em favor do Réu acima referido, salvo se por outro motivo estiver preso. Dessa forma, comunique-se à Vara de Execuções Penas, conforme acima exposto. Após o recesso forense, faça-se conclusão ao Relator, o eminente Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, para ciência e, se o caso, adoção de outras medidas que se fizerem necessárias. Atribuo à presente força de mandado/ofício. I. Brasília - DF, 22 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial